Tribunal: TJBA
Processo: 8038519-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038519-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO GUERRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLAUDIO GUERRA DE SOUZA, RAPHAEL MENEZES DOS ANJOS MAGALHAES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO REVISIONAL. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DE ASTREINTES À AGRAVADA. PROVAS. COBRANÇAS QUE NÃO COMPROVAM QUE SE REFEREM AO CONTRATO OBJETO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.